Tribunal: CARF
Processo: 11516.721655/2019-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721655/2019-40
ACÓRDÃO
1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PATMO GESTAO PATRIMONIAL EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 17/05/2017
MULTA ISOLADA QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. DECLARAÇÃO
DE COMPENSAÇÃO EIVADA DE FALSIDADE.
RETENÇÕES DE IRPJ NA FONTE INEXISTENTES.
Na hipótese de compensação indevida, caracterizada pela inexistência de
crédito declarado, baseado em falsidade de informação, impõe-se a
aplicação da multa isolada no percentual de 150% (cento e cinquenta por
cento), calculada com base no valor total do débito indevidamente
compensado (art. 18, caput, e § 2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação
dada pela Lei no 11.488/2007).

ILEGALIDADE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE,
RAZOABILIDADE E DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência
deste órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da
Súmula no 2 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencidas as conselheiras Ana Cecília Lustosa da Cruz e Ana Cláudia Borges de
Oliveira, que davam provimento parcial ao recurso considerando a retroatividade da norma legal
mais benéfica, nos termos do voto divergente anexo.

Fl. 2864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
2
Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 08-
51.144, proferido em 31 de Maio de 2020, pela 5a Turma da DRJ/FOR, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
A DRF de Florianópolis- SC elaborou o Auto de Infração- Outras Multas
Administradas pela RFB em face da PATMO GESTÃO PATRIMONIAL EIRELI (e-fls. 2/6), cujo teor
segue em síntese:
“Auto de Infração
OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo descritas aos dispositivos legais mencionados.
DEMAIS INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INFRAÇÃO:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA EFETUADA EM DECLARAÇÃO APRESENTADA COM
FALSIDADE
Conforme descrito no Relatório Fiscal, peça integrante do presente Auto de
infração, o contribuinte efetuou compensações indevidas mediante apresentação
de falsas informações em sua Declaração de Compensação (DCOMP) no
03035.56056.170517.1.3.02-0501, na qual informa possuir crédito de saldo
negativo de IRPJ, no valor de R$ 180.442,20, relativo ao 4o Trimestre de 2015.
Fato Gerador Multa
17/05/2017 214.563,44
Fl. 2865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
3

Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 17/05/2017 e 17/05/2017:
Art. 18, caput e § 2o, da Lei no 10.833/03, com redação dada pela Lei no
11.488/07”.

A DRF de Florianópolis- SC elaborou o Relatório Fiscal em face da PATMO GESTÃO
PATRIMONIAL EIRELI (e-fls. 9/13), cujo teor segue em síntese:
“RELATÓRIO FISCAL
Auto de Infração Processo no 11516.721655/2019-40
Data: 31 de maio de 2019
Interessada: PATMO GESTÃO PATRIMONIAL EIRELI
CNPJ: 19.054.686/0001-21
No exercício das funções de Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil, foram
constatadas irregularidades consistentes na apresentação de declaração de
compensação com base em direito creditório inexistente e informações
comprovadamente falsas, o que enseja a aplicação de multa isolada, prevista no
art. 18 da Lei no 10.833, de 29/12/2003, na redação dada pela Lei no 11.488, de
15/06/2007.
COMPENSAÇÕES COM SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Isto porque, no dia 17/05/2017, o contribuinte acima identificado transmitiu
Declaração
Eletrônica
de
Compensação
–
DCOMP
sob
o
no
03035.56056.170517.1.3.02-0501, na qual indicou possuir crédito no importe
original de R$ 180.442,20, relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ, no 4o Trimestre de 2015.
Além dos débitos relacionados à esta DCOMP, também transmitiu as DCOMP no
14546.21678.050617.1.3.02-0076,
41754.98452.190717.1.3.02-0068,
21372.13326.140817.1.3.02-7372,
37624.59885.140917.1.3.02-0719,
40892.88241.241017.1.3.02-4840, 08056.13292.221117.1.3.02-
5852,
23650.35105.181217.1.3.02-0149,
33507.41466.180118.1.3.02-1548,
01833.40801.210218.1.3.02-8043,
00944.30418.230318.1.3.02-2961,
42823.31365.230418.1.3.02-8229,
22354.42017.100518.1.3.02-7316,
17533.34147.040618.1.3.02-0622, 38710.71638.260718.1.3.02-4202,
38034.10864.200818.1.3.02-0147, 35757.90155.040918.1.3.02-8625
e 33208.13810.170918.1.3.02-7793, com novos débitos vinculados ao crédito
requerido. Entretanto, conforme bem demonstra o DESPACHO DECISÓRIO No
012/2019 – SNJCCOOP/CREDFAZ/DICRED/SRRF09/RFB, proferido no processo n°
11516.723103/2018-95, que trata de não reconhecer o direito creditório
Fl. 2866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
4
pleiteado, bem como de não homologar as compensações, pois os alegados
créditos jamais existiram. Em realidade, foram fruto da deliberada inserção pelo
sujeito passivo de falsas informações em DCOMP.
A leitura do referido Despacho Decisório, cuja cópia passa a compor o presente
processo, é, portanto, de fundamental importância à compreensão dos fatos,
estando nele apontados não apenas os fundamentos que resultaram na não
homologação das DCOMP, mas sobretudo os elementos caracterizadores da
falsidade nas declarações apresentadas.
MULTA APLICÁVEL
Como regra, a penalização ante à não homologação de declarações de
compensação possui guarida na Lei no 12.249/2010, que, através do seu art. 62,
acrescentou o § 17 ao art. 74 da Lei no 9.430/96 e cuja redação atual, dada pela
Lei n° 13.07/2015, impõe o lançamento de multa isolada à conta de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor dos débitos indevidamente compensados.
Contudo, como no presente caso restou evidenciada a deliberada falsidade nas
declarações apresentadas, a contribuinte deve sujeitar-se à penalidade prevista
em outro dispositivo, qual seja o art. 18 da Lei no 10.833, de 29/12/2003, na
redação dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007, in verbis:
Lei no 10.833, de 29/12/2003
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado”. – Grifo nosso
Lei no 9.430, de 27/12/1996
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata”;
Nessas condições, o contribuinte deve ser penalizado com multa de 150% (cento e
cinquenta por cento) sobre o valor total dos débitos indevidamente
compensados, cujo Despacho Decisório já mencionado descreve de forma
pormenorizada a conduta do mesmo, restando cabalmente comprovada a
inserção de informações falsas nas DCOMP por ele apresentadas.
Fl. 2867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
5
VALOR DA MULTA
Para que a multa prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 29/12/2003, na redação
dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007, possa ser exigida do contribuinte, faz-se
necessária a constituição do respectivo crédito tributário mediante lançamento
de ofício regularmente formalizado em auto de infração. Portanto, cada
declaração de compensação não homologada configura infração sujeita à
penalização, tendo a data de transmissão da DCOMP como o momento em que se
considera ocorrido o seu fato gerador.
Assim, na forma demonstrada na tabela a seguir, aplica-se a multa no valor total
de R$ 214.563,44 (duzentos e quatorze mil, quinhentos e sessenta e três reais e
quarenta e quatro centavos):
(...)
Fiscal, parte integrante do auto de infração no 11516.721655/2019-40, cuja
ciência será dada ao sujeito passivo juntamente com os demais documentos que
também o integram.
Florianópolis, 31 de maio de 2019.
(...)”.
Em sequência, a DRF de Florianópolis- SC elaborou o Despacho Decisório n°.
012/2019, cujo teor segue em síntese:
Despacho Decisório no 012/2019 – SNJCCOOP/CREDFAZ/DICRED/SRRF09/RFB
Data: 31 de maio de 2019
Processo no 11516.723103/2018-95
Interessada: PATMO GESTÃO PATRIMONIAL EIRELI
CNPJ: 19.054.686/0001-21
(...)
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP sob o no
03035.56056.170517.1.3.02-0501
(fls.
2/8),
transmitida
em
17/05/2017,
indicando possuir crédito no importe original de R$ 180.442,20 relativo ao saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no 4o Trimestre
de 2015. Além dos débitos relacionados à está DCOMP, também transmitiu outras
DCOMP, fls. 9/91, com novos débitos, na Tabela 1 constam todos os débitos
vinculados ao crédito requerido, e suas respectivas DCOMP:
(...)
O crédito requerido é composto unicamente por uma retenção de imposto de
renda na fonte, sob o código de receita 3426 (Aplicações financeiras de Renda
Fixa), pelo CNPJ no 00.360.305/0001-04, no valor de R$ 180.442,20.
Fl. 2868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
6
Para comprovação do valor retido, foi efetuada consulta ao Sistema DIRF na qual
verificou-se que não consta a retenção de código 3426, referente a fonte
pagadora CNPJ no 00.360.305/0001-04, informada pelo interessado na DCOMP no
03035.56056.170517.1.3.02-0501, como origem do crédito de saldo negativo de
IRPJ utilizado nas compensações.
Em 28/09/2018 a empresa recebeu Termo de Intimação Fiscal no 237/2018 (fls.
92/93), para apresentar os comprovantes de rendimentos pagos ou creditados e
de retenção de IRRF, emitidos pela fonte pagadora, que foram utilizados para
compor o crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, do 4o Trimestre de 2015,
demonstrado na DCOMP no 03035.56056.170517.1.3.02-0501.
No mesmo dia em que recebeu o Termo de Intimação, 28/09/2018, o contribuinte
transmitiu o Pedido de Cancelamento no 33627.11275.280918.1.8.02-1475.
Em 18/10/2018 o contribuinte protocolou petição, fls. 112/119, afirmando que só
tomou conhecimento da existência das DCOMP, quando recebeu o Termo de
Intimação Fiscal. Quem elaborou e transmitiu as DCOMP foi a empresa Capital
Market Investimentos Eireli, CNPJ no 07.540.213/0001-55, com quem a PATMO
firmou em 2016 contrato para habilitação e compensação de créditos tributários
federais. Requereu a prorrogação do prazo de resposta ao Termo de Intimação
Fiscal por mais 30 dias. A solicitação de prorrogação de prazo foi deferida.
Em 19/10/2018 o contribuinte apresentou esclarecimentos (fls. 98/108),
informando que a apuração do saldo negativo foi equivocada, solicitando o
cancelamento da referida DCOMP.
Em 12/12/2018 a empresa protocolou uma nova petição (fls. 120/130) afirmando
que: “...firmou de boa-fé e crendo ser um procedimento regular/lícito contrato
com a Capital Market Investimentos Eireli (CNPJ no 07.540.213/0001-55) no qual
esta se comprometeu em fazer habilitação e compensação de créditos tributários
federais em favor da notificada.” A empresa também solicitou uma declaração
detalhada
da
RFB
atestando
a
regularidade/legalidade
ou
irregularidade/ilegalidade dos procedimentos de habilitação/compensação
realizados pela Capital Market. Afirma também que, por exigência da empresa
Capital Market, firmou contrato com a empresa Platinum Consultoria Empresarial
Eireli (CNPJ no 21.320.716/0001-46), por ser a real titular dos supostos créditos,
esse contrato foi anexado à petição.
Em 20/02/2019 o Sr. Francisco Vieira Martins, procurador da empresa, recebeu
Termo de Manifestação de Continuidade de Procedimento Fiscal (fl. 109).
Fundamentação
Ressalta-se que, não serão admitidos os pedidos de cancelamentos após a ciência
do Termo de Intimação, 28/09/2018, nos termos do parágrafo único do art. 113.
Da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
(...)
Fl. 2869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
7
Conforme relatado o contribuinte apresentou DCOMP, relativa ao saldo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no 4o Trimestre de 2015, no
valor de R$ 180.442,20 com base no lucro presumido.
Para os débitos relacionados na Tabela 1 o contribuinte transmitiu Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e retificadoras vinculando-os aos
processos administrativos de Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de
Decisão
Judicial
Transitada
em
Julgado
no
11516.723328/2016-80,
10768.002042/2010-47 e 10166.731971/2017-12. No entanto, o processo no
11516.723328/2016-80 foi indeferido por tratar-se de crédito de terceiros, o
Despacho Decisório foi emitido em 21/07/2017, a empresa tomou ciência do
Despacho Decisório em 23/06/2017, mas não apresentou Recurso Hierárquico. Já
os processos nos 10768.002042/2010-47 e 10166.731971/2017-12, nem sequer
estão no nome de PATMO GESTÃO PATRIMINIAL EIRELI, referem se as empresas
CDM Consultoria e Desenvolvimento de Minas Ltda., CNPJ no 25.587.569/0001-26
e Mafra Consultoria e Assessoria Empresarial Eireli – ME, CNPJ no
22.810.724/0001-33, respectivamente, sendo que ambos os processos foram
indeferidos, não houve apresentação de recurso hierárquico e foram arquivados
em 20/07/2010 e 04/02/2019, respectivamente. Na Tabela 2 constam os débitos
declarados na DCTF:
(...)
É oportuno salientar que mesmo após tomar ciência do Despacho Decisório
indeferindo o processo administrativo de Pedido de Habilitação de Crédito no
11516.723328/2016-80, a empresa transmitiu as DCTF vinculando os débitos a
este processo, conforme Tabela 2.
Já com relação ao suposto crédito de saldo negativo, para o 4o trimestre de 2015
consta em DCTF, transmitida em 22/02/2016, que foi apurado IRPJ a pagar no
montante de R$ 146,46, esse valor foi quitado por DARF em 29/01/2016.
A partir do ano calendário de 2014, a Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) foi substituída para Escrituração Contábil Fiscal
(ECF), onde a empresa deverá prestar informações fiscais e todas as operações
que influenciem a composição da base de cálculo e o valor devido do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL).
Na Escritura Contábil Fiscal – ECF, transmitida em 13/06/2016, para o exercício
2016 (ano-calendário 2015), o cálculo do IRPJ foi com base no Lucro Presumido e
consta para o 4o Trimestre de 2015, Imposto de Renda a Pagar no valor de R$
146,46, conforme Registro P300, fls. 131/134, transcrito a seguir:
(...)
Também não consta na ECF, no registro Y570- Demonstração do Imposto de
Renda e CSLL Retidos na Fonte, informação referente à retenção informada na
DCOMP.
Fl. 2870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
8
Ressalta-se que a empresa declarou em DCTF e na ECF que para o 4° trimestre de
2015 o saldo de IRPJ a pagar era de R$ 146,46. No entanto, em 17/05/2017
transmitiu DCOMP afirmando ser detentora de crédito oriundo de saldo negativo
de IRPJ, no valor de R$ 180.442,20.
Como a compensação é uma modalidade de extinção do crédito tributário tem
aplicação restrita aos casos expressamente previstos em lei. Não comprovada a
existência do crédito requerido, não há como se homologar as compensações
relacionadas na Tabela 1.
No âmbito da Administração Tributária Federal, a sistemática da compensação
está prevista no art. 74, da Lei no 9.430/96, com suas alterações posteriores. O
caput do art. 74, da Lei no 9.430/96, possibilitou a compensação entre tributos de
diferentes espécies, a saber:
(...)
Diante dos fatos elencados, verifica-se que a conduta da interessada ao utilizar
crédito sabidamente inexistente para extinguir débitos tributários, inserindo
informações inverídicas nas fichas de composição do crédito na DCOMP.
Relacionou retenção na fonte em verdadeira ação premeditada para postergar o
adimplemento de suas obrigações tributárias, confiando na suposta lentidão da
máquina pública e em eventual não análise dos dados.
O que se observa desta análise, é que ao não comprovar a existência do crédito
de saldo negativo de IRPJ utilizado nas compensações de débitos, embora tenha
sido dada a oportunidade através de intimação fiscal, o contribuinte quis passar a
falsa impressão da existência do crédito passível de compensação de débitos
tributários, com o intuito exclusivo de retardar a cobrança do tributo pelo prazo
de 5 (cinco) anos para alcançar a homologação tácita, objetivando a extinção de
seus débitos sob condição resolutória de ulterior homologação, caracterizando-se
como fraude, dolo e simulação, estando incursa no art. 72 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, a seguir reproduzido:
(...)
Dessa forma, as DCOMP transmitidas por meio do programa PER/DCOMP
vinculadas ao suposto crédito de saldo negativo de IRPJ devem ser consideradas
NÃO HOMOLOGADAS, em razão do crédito ser inexistente de fato.
A imposição da multa isolada em razão da compensação não homologada deve
ser feita por se comprovar a falsidade da declaração apresentada, conforme
disposto no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003 c/c com o art. 44, § 1o da Lei
no 9.430, de 1996 e art. 74, § 1o, inciso II, da IN RFB no 1.717, de 17 de julho de
2017.
Conclusão
Considerando todo o exposto, nos termos do art. 6o, inciso I, alínea “b” da Lei no
10.593/2002, com redação dada pela Lei no 11.457/2007, bem como na
Fl. 2871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
9
competência estabelecida no art. 112 do Decreto no 7.574/2011, com a redação
dada pelo Decreto no 8.853/2016, regulamentado pela Portaria RFB no 1.453, de
29 de setembro de 2016, decido:
1) INDEFERIR o Pedido de Cancelamento no 33627.11275.280918.1.8.02-1475,
com base no parágrafo único do art. 113, da IN RFB no 1.717/2017.
2) NÃO RECONHECER o direito creditório pleiteado na DCOMP no
03035.56056.170517.1.3.02-0501 e NÃO HOMOLOGAR as compensações
relacionadas na Tabela 1, deste Despacho Decisório.
3) Posteriormente, efetuar a aplicação de multa isolada em razão das
compensações não homologadas”.

Da Impugnação

Afirmou a Contribuinte que não houve má-fé ou intenção de fraudar o FISCO, não
sendo, assim, caso de aplicação de multa isolada.
Asseverou que a empresa firmou de boa-fé contrato para habilitação e
compensação de créditos tributários com pessoas que se diziam especializadas no assunto,
conforme já informado para este órgão federal nas petições protocoladas em 18/10/2018 e
14/12/2018.
Pontuou que por meio do referido contrato foi entregue um imóvel em troca da
cessão dos referidos créditos tributários em favor das empresas PATMO, EFIPAR e AS RAMOS.
Aduziu que tais pessoas realizaram em nome da contribuinte diversos
procedimentos que alegavam ser lícitos e corretos, dentre os procedimentos, o envio da DCOMP
no 03035.56056.170517.1.3.02-501 em 31/05/2017, no valor de R$ 180.442,20 e relativo a saldo
negativo de IRPJ apurado no 4o trimestre de 2015, conforme foi informado por meio da intimação
fiscal 237/2018.
Informou que a empresa contribuinte tem como atividade a compra, venda e
locação de imóveis próprios, não possuindo conhecimento contábil e tributário, tendo de boa-fé
acreditado nas promessas do Sr. Leonardo Walter (Capital Market) e dos demais
envolvidos/intermediários das negociações dos supostos créditos.
Salientou que tanto é verdade que a empresa contribuinte foi vítima dos
estelionatários que após o recebimento do termo de intimação fiscal n° 237/2018 e de conversar
com a auditora fiscal foi imediatamente interrompido o envio de guias de tributos para
compensação ao Sr. Leonardo (Capital Market EIRELI e Platinum Consultoria Empresarial EIRELI),
tanto que pode se verificar que todos os tributos devidos desde então estão devidamente e
tempestivamente quitados, como sempre foi feito pela empresa até ser vítima do golpe em
questão.
Fl. 2872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
10
Frisou que todo o ocorrido não exclui o dever da empresa de pagar os tributos
devidos com encargos de mora, mas ante as peculiaridades do caso deve ser afastada qualquer
multa isolada tendo em vista que não houve má-fé e/ou dolo do contribuinte.
Esclareceu que a empresa contribuinte não teve intenção de fraudar e tampouco de
se eximir do pagamento de qualquer tributo devido para a União, pois acreditou que o negócio
firmado com as pessoas que se diziam especialista no assunto era regular e lícito, tanto que foi
pago pelo referido crédito mediante um imóvel de uma das empresas do grupo
Defendeu que o direito sancionador, seja penal ou administrativo, pauta-se na
existência de culpabilidade e voluntariedade do agente, ou seja, má-fé e intenção, ou seja, aquele
que age de boa-fé, sem dolo, não pode sofrer penalidades além das meramente moratórias.
Pleiteou que seja anulado o auto de infração e respectivas multas isoladas; e ou,
subsidiariamente, que seja a multa isolada limitada ao máximo de 50% por ausência dos
pressupostos legais (dolo, má-fé ou fraude) para agravamento da multa.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 08-51.144- DRJ/FOR

A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
1178/1185).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
cujo teor segue em síntese (e-fls. 1197/2857).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.

O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela DRF de Florianópolis- SC em face da
PATMO GESTÃO PATRIMONIAL EIRELI referente à multa isolada qualificada por compensações
indevidas através da apresentação de falsas informações em sua Declaração de Compensação
Fl. 2873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
11
(DCOMP) no 03035.56056.170517.1.3.02-0501, nas quais a empresa afirma ser detentora de saldo
negativo de IRPJ, no valor de R$ 180.442,20, referente ao 4° trimestre de 2015.

Compensações com Saldo Negativo de IRPJ

A empresa PATMO GESTÃO PATRIMONIAL EIRELI transmitiu o PERDCOMP n°.
03035.56056.170517.1.3.02-0501 no dia 17/maio/2017, alegando a existência de crédito no
importe original de R$ 180.442,20 decorrente de saldo negativos de IRPJ apurado no 4o Trimestre
de 2015.
Destaca-se que o crédito requerido é composto unicamente por uma retenção de
imposto de renda na fonte, sob o código de receita 3426 (Aplicações financeiras de Renda Fixa),
pelo CNPJ no 00.360.305/0001-04, no valor de R$ 180.442,20.
A SNJCCOOP/CREDFAZ/DICRED/SRRF09/RFB emitiu no dia 31/maio/2019 o
Despachos Decisório n°. 12 (e-fls. 104/113), não homologando as compensações transmitidas, sob
o fundamento de que o crédito é inexistente de fato.
Por fim, a autoridade fiscal determinou a imposição da multa isolada em razão da
compensação não homologada pela comprovação da falsidade da declaração apresentada,
conforme disposto no art. 18, § 2o, da Lei no 10.833, de 2003 c/c com o art. 44, § 1o da Lei no
9.430, de 1996 e art. 74, § 1o, inciso II, da IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Inconformada com o teor auto de infração lavrado, o sujeito passivo apresentou
impugnação alegando que “não houve má-fé ou intenção de fraudar o FISCO por parte do
contribuinte, não sendo, assim, caso de aplicação de multa isolada”.
Noticiou que “firmou de boa-fé contrato para cessão, habilitação e compensação de
créditos tributários com pessoas que se diziam especializadas no assunto, tendo de boa-fé
acreditado nas promessas do Sr. Leonardo Walter (Capital Market) e dos demais
envolvidos/intermediários das negociações dos supostos créditos”.
Informou que “por meio de contrato foi entregue um imóvel em troca da cessão
dos referidos créditos tributários em favor das empresas PATMO, EFIPAR e AS RAMOS”.
Esclareceu que “não teve intenção de fraudar e tampouco de se eximir do
pagamento de qualquer tributo devido para a União, pois acreditou que o negócio firmado com as
pessoas que se diziam especialista no assunto era regular e lícito, tanto que foi pago pelo referido
crédito mediante um imóvel de elevado valor”.
Defendeu que “o direito sancionador, seja penal ou administrativo, pauta-se na
existência de culpabilidade e voluntariedade do agente, ou seja, má-fé e intenção. Ou seja, aquele
que age de boa-fé, sem dolo, não pode sofrer penalidades além das meramente moratórias”.
Fl. 2874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
12
A DRJ analisou a impugnação apresentada, julgando-a improcedente, nos seguintes
termos (e-fls. 1.185):
“A forma também como o crédito foi descrito caracteriza burla ao importante
instrumento de compensação, cujos efeitos foram equiparados aos do pagamento
em sentido estrito. Com efeito, o crédito de saldo negativo decorreria de um
inexistente IRRF (cód. 3426 - Aplicações financeiras de Renda Fixa), referente à
fonte pagadora CNPJ no 00.360.305/0001-04. Pura invencionice!
Também, em vez de saldo negativo, o contribuinte declarou em DCTF e na ECF,
saldo de IRPJ a pagar de R$ 146,46. No entanto, posteriormente transmitiu
DCOMP afirmando ser detentora de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ, no
valor de R$ 180.442,20.
Resta, portanto, comprovado igualmente o dolo do contribuinte.
De todo modo, mantém-se a penalidade aplicada em face do sujeito passivo.
Do quanto expendido, voto por julgar improcedente a impugnação.
(...)”.
A Contribuinte em sede recursal aduziu que “também milita em nosso favor e
comprova nossa boa-fé, o fato de que: (i) logo após a ciência da fraude interrompemos
imediatamente o envio de guias de tributos para compensação ao Sr. Leonardo Walter (Capital
Market EIRELI e Platinum Consultoria Empresarial EIRELI), (ii) estamos em dia com os tributos
devidos desde então e (iii) realizamos o parcelamento dos valores relativos à compensações
fraudulentas das quais fomos vítima”.
Asseverou que “a boa-fé é presumida ao passo que a má-fé dependente de prova
cabal, sendo que no presente caso é notório/incontroverso que diversos contribuintes foram
lesados pelos estelionatários do grupo criminoso em questão”.
Pois bem.
A Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
Fl. 2875
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
13
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 08-51.144 proferido pela 5a Turma da DRJ/FOR em 31/05/2020, como razão de decidir:
“Voto
Presentes os pressupostos de admissibilidade da impugnação, dela se toma
conhecimento.
De acordo com a imputação fiscal, o sujeito passivo apresentou falsa declaração
de compensação com crédito de saldo negativo considerado inexistente, nos
seguintes termos, extraídos do Despacho Decisório exarado no processo de
compensação:
O crédito requerido é composto unicamente por uma retenção de imposto de
renda retido na fonte, sob o código de receita 3426 (Aplicações financeiras de
Renda Fixa), pelo CNPJ no 00.360.305/0001-04, no valor de R$ 180.442,20.
Para comprovação do valor retido, foi efetuada consulta ao Sistema DIRF na qual
verificou-se que não consta a retenção de código 3426, referente à fonte
pagadora CNPJ no 00.360.305/0001-04, informada pelo interessado na DCOMP no
03035.56056.170517.1.3.02- 0501, como origem do crédito de saldo negativo de
IRPJ utilizado nas compensações.
Em 28/09/2018 a empresa recebeu Termo de Intimação Fiscal no 237/2018
(fls.92/93), para apresentar os comprovantes de rendimentos pagos ou creditados
e de retenção de IRRF, emitidos pela fonte pagadora, que foram utilizados para
compor o crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, do 4o Trimestre de 2015,
demonstrado na DCOMP no 03035.56056.170517.1.3.02-0501.
No mesmo dia em que recebeu o Termo de Intimação, 28/09/2018, o contribuinte
transmitiu o Pedido de Cancelamento no 33627.11275.280918.1.8.02-1475.
Em 18/10/2018 o contribuinte protocolou petição, fls. 112/119, afirmando que só
tomou conhecimento da existência das DCOMP, quando recebeu o Termo de
Intimação Fiscal. Quem elaborou e transmitiu as DCOMP foi a empresa Capital
Market Investimentos Eireli, CNPJ no 07.540.213/0001-55, com quem a PATMO
firmou em 2016 contrato para habilitação e compensação de créditos tributários
federais. Requereu a prorrogação do prazo de resposta ao Termo de Intimação
Fiscal por mais 30 dias. A solicitação de prorrogação de prazo foi deferida.
Em 19/10/2018 o contribuinte apresentou esclarecimentos (fls. 98/108),
informando que a apuração do saldo negativo foi equivocada, solicitando o
cancelamento da referida DCOMP.
Em 12/12/2018 a empresa protocolou uma nova petição (fls. 120/130) afirmando
que: “...firmou de boa-fé e crendo ser um procedimento regular/lícito contrato
com a Capital Market Investimentos Eireli (CNPJ no 07.540.213/0001-55) no qual
está se comprometeu em fazer habilitação e compensação de créditos tributários
federais em favor da notificada.” A empresa também solicitou uma declaração
Fl. 2876
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
14
detalhada
da
RFB
atestando
a
regularidade/legalidade
ou
irregularidade/ilegalidade dos procedimentos de habilitação/compensação
realizados pela Capital Market. Afirma também que, por exigência da empresa
Capital Market, firmou contrato com a empresa Platinum Consultoria Empresarial
Eireli (CNPJ no 21.320.716/0001-46), por ser a real titular dos supostos créditos,
esse contrato foi anexado à petição.
Em 20/02/2019 o Sr. Francisco Vieira Martins, procurador da empresa, recebeu
Termo de Manifestação de Continuidade de Procedimento Fiscal (fl. 109).
Ressalta-se que, não serão admitidos os pedidos de cancelamentos após a ciência
do Termo de Intimação, 28/09/2018, nos termos do parágrafo único do art. 113.
da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017.
Art. 113. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de
reembolso e a declaração de compensação poderão ser cancelados pelo sujeito
passivo somente na hipótese de se encontrarem pendentes de decisão
administrativa à data do envio do pedido de cancelamento.
Parágrafo único. O cancelamento não será admitido quando formalizado depois
da intimação para apresentação de documentos comprobatórios. (Grifo não
original)
Conforme relatado, o contribuinte apresentou DCOMP, relativa ao saldo negativo
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no 4o Trimestre de 2015,
no valor de R$ 180.442,20 com base no lucro presumido.
Para os débitos relacionados na Tabela 1 o contribuinte transmitiu Declarações de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e retificadoras vinculando-os aos
processos administrativos de Pedido de Habilitação de Crédito Decorrente de
Decisão
Judicial
Transitada
em
Julgado
no
11516.723328/2016-80,
10768.002042/2010-47 e 10166.731971/2017-12. No entanto, o processo no
11516.723328/2016-80 foi indeferido por tratar-se de crédito de terceiros, o
Despacho Decisório foi emitido em 21/07/2017, a empresa tomou ciência do
Despacho Decisório em 23/06/2017, mas não apresentou Recurso Hierárquico. Já
os processos nos 10768.002042/2010-47 e 10166.731971/2017-12, nem sequer
estão no nome de PATMO GESTÃO PATRIMONIAL EIRELI, referem se as empresas
CDM Consultoria e Desenvolvimento de Minas Ltda., CNPJ no 25.587.569/0001-26
e Mafra Consultoria e Assessoria Empresarial Eireli
–ME, CNPJ no
22.810.724/0001-33, respectivamente, sendo que ambos os processos foram
indeferidos, não houve apresentação de recurso hierárquico e foram arquivados
em 20/07/2010 e 04/02/2019, respectivamente.
(...)
É oportuno salientar que mesmo após tomar ciência do Despacho Decisório
indeferindo o processo administrativo de Pedido de Habilitação de Crédito no
11516.723328/2016-80, a empresa transmitiu as DCTF vinculando os débitos a
este processo,
Fl. 2877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
15
(...)
Já com relação ao suposto crédito de saldo negativo, para o 4o trimestre de 2015
consta em DCTF, transmitida em 22/02/2016, que foi apurado IRPJ a pagar no
montante de R$ 146,46, esse valor foi quitado por DARF em 29/01/2016.
(...)
Ressalta-se que a empresa declarou em DCTF e na ECF que para o 4o trimestre de
2015 o saldo de IRPJ a pagar era de R$ 146,46. No entanto, em 17/05/2017
transmitiu DCOMP afirmando ser detentora de crédito oriundo de saldo negativo
de IRPJ, no valor de R$ 180.442,20.
(...)
Diante dos fatos elencados, verifica-se que a conduta da interessada ao utilizar
crédito sabidamente inexistente para extinguir débitos tributários, inserindo
informações inverídicas nas fichas de composição do crédito na DCOMP.
Relacionou retenção na fonte em verdadeira ação premeditada para postergar o
adimplemento de suas obrigações tributárias, confiando na suposta lentidão da
máquina pública e em eventual não análise dos dados.
O que se observa desta análise, é que ao não comprovar a existência do crédito
de saldo negativo de IRPJ utilizado nas compensações de débitos, embora tenha
sido dada a oportunidade através de intimação fiscal, o contribuinte quis passar a
falsa impressão da existência do crédito passível de compensação de débitos
tributários, com o intuito exclusivo de retardar a cobrança do tributo pelo prazo
de 5 (cinco) anos para alcançar a homologação tácita, objetivando a extinção de
seus débitos sob condição resolutória de ulterior homologação, caracterizando-se
como fraude, dolo e simulação, estando incursa no art. 72 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964 (...) (grifo nosso)
Postos os fatos que fundamentam a acusação fiscal, cumpre explicitar o
fundamento legal para o enquadramento da conduta e para a imposição da
penalidade:
Lei no 10.833/2003:.
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
15 de junho de 2007) (Vide Medida Provisória no 472, de 15 de dezembro de
2009)
§ 1o. Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
§ 2o. A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
Fl. 2878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
16
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15
de junho de 2007) (Vide Medida Provisória no 472, de 15 de dezembro de 2009)
(...)
§ 6o. A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
(Incluído pela Lei no 10.833, de 2003)
Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488 ,de 15
de junho de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
IN RFB no 1.717/2017:
Art. 74. O tributo objeto de compensação não homologada será exigido com os
acréscimos legais previstos na legislação.
§ 1o. Sem prejuízo do disposto no caput, será exigida do sujeito passivo, mediante
lançamento de ofício, multa isolada, nos seguintes percentuais:
I – de 50% (cinquenta por cento), sobre o valor do crédito objeto de declaração de
compensação não homologada; ou
II – de 150% (cento e cinquenta por cento), sobre o valor do débito tributário
indevidamente compensado, quando ficar comprovada falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (grifo nosso)
De outra banda, o impugnante, embora reconheça a infração, procura eximir-se
da sua responsabilidade, alegando que não teve a intenção de fraudar o Fisco, ou
seja, que agiu de boa-fé, sendo vítima de estelionatários que se comprometeram
a extinguir débitos fiscais mediante compensação de créditos que só
posteriormente veio a saber inexistentes.
Perceba que a lei, tal como descrita a hipótese infracional, em nenhum momento
afasta a aplicação da penalidade à pessoa jurídica, ao prever o seu cabimento no
caso de “falsidade da DCOMP apresentada pelo sujeito passivo”. Ou seja, o sujeito
passivo não é, em princípio, aquele que haja executado a ação material de
declarar falsamente, mas primeiramente o sujeito passivo em nome do qual a
Fl. 2879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
17
DCOMP foi apresentada, tenha ela sido preenchida e transmitida por seu
representante legal, administrador, empregado, estagiário ou contratado.
Por certas tais pessoas poderão ser agregadas ao pólo da sujeição passiva
juntamente com a pessoa jurídica imputada, na condição de responsáveis
solidários, por fundamentos vários: arts. 124, 135 e 137 do CTN. Mas disso aqui
não se trata.
Não bastasse isso, o que nos relata o referido Despacho Decisório é que o sujeito
passivo teve conhecimento da inexistência ou impertinência do crédito antes de
transmitir as DCOMPs, por razões cabais enunciadas pela autoridade fiscal para
não habilitar os créditos pleiteados. Tais razões são os créditos serem
pertencentes a terceiros ou créditos pleiteados em processos que sequer estão
em nome do sujeito passivo, cuja compensação é expressamente vedada pelo §12
do art. 74 da Lei no 9.430/96:
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses:(Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito:
a) seja de terceiros;
(...)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou e) não se
refira a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal -
SRF.
(...)
A forma também como o crédito foi descrito caracteriza burla ao importante
instrumento de compensação, cujos efeitos foram equiparados aos do pagamento
em sentido estrito. Com efeito, o crédito de saldo negativo decorreria de um
inexistente IRRF (cód. 3426 - Aplicações financeiras de Renda Fixa), referente à
fonte pagadora CNPJ no 00.360.305/0001-04. Pura invencionice!
Também, em vez de saldo negativo, o contribuinte declarou em DCTF e na ECF,
saldo de IRPJ a pagar de R$ 146,46. No entanto, posteriormente transmitiu
DCOMP afirmando ser detentora de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ, no
valor de R$ 180.442,20.
Resta, portanto, comprovado igualmente o dolo do contribuinte.
De todo modo, mantém-se a penalidade aplicada em face do sujeito passivo.
Do quanto expendido, voto por julgar improcedente a impugnação.
(...)”.

Fl. 2880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
18
Da Multa Isolada

Alegou a Contribuinte que “o direito sancionador, seja penal ou administrativo,
pauta-se na existência de culpabilidade e voluntariedade do agente, ou seja, má-fé e intenção
(dolo específico), ou seja, aquele que age de boa-fé, sem dolo, não pode sofrer penalidades além
das meramente moratórias”.
Defendeu que “a boa-fé é presumida ao passo que a má-fé dependente de prova
cabal, sendo que no presente caso é notório/incontroverso que diversos contribuintes foram
lesados pelos estelionatários do grupo criminoso”.
Pleiteou o afastamento da multa isolada e o cancelamento do auto de infração em
debate; alternativamente, requereu que seja a multa isolada limitada ao máximo de 50% (ou 75%)
por ausência dos pressupostos legais (dolo específico, má-fé ou fraude intencional) para
agravamento da multa.
Pois bem.
Alegou a Recorrente que a autuada agiu de boa-fé e que só tomou conhecimento
da ilegitimidade dos procedimentos das empresas Capital Market EIRELI e Platinum Consultoria
Empresarial EIRELI após a intimação fiscal recebida e após conversa pessoal com a Auditora-Fiscal
responsável pelo processo. Em suma, que foi vítima de estelionato por um grupo criminoso.
Deve-se destacar, que não há espaço para boa-fé quando alguém aceita que, de
forma milagrosa, débitos deixem de existir sem que exista uma justa causa ou situação fática
minimamente razoável.
O fato superveniente alegado pela empresa que foi vítima de estelionato, conforme
inquérito policial mencionado em nada altera a responsabilidade da autuada, vez que foi ela que
elegeu as empresas Capital Market e Platinum como “consultoria”, tratando-se assim, de culpa in
elegendo, que advém da má escolha de alguém para a prática de um ato.
Ademais, a responsabilidade da autuada pelo contrato celebrado por ela e a
empresa Platinum não pode ser oposto à Fazenda Pública, nos termos do que dispõe o art. 123, do
CTN.
Senão vejamos o teor do referido dispositivo legal:
“Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas
à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes”.
Diante desses fatos, não há como admitir que a autuada agiu de boa-fé, pelo
contrário, agiu de forma consciente para obter o resultado de redução artificial dos tributos
devidos.
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
19
No tocante a fraude, a situação fática demonstrada nos processos que analisaram
as DCOMPs e materializadas no respectivo Despacho Decisório (e-fls. 104/113) é clara e
demonstra a evidente conduta da autuada em fraudar, isto é, em induzir à Administração
Tributária em erro.
A fraude foi materializada a partir da inserção de informações falsas para modificar
as características essenciais da formação do saldo negativo do IRPJ e, com isso, evitar o
pagamento de tributo devido.
Quanto ao outro argumento da defesa de que a empresa foi vítima de golpe
promovido por estelionatários de grupo criminoso, cabe elucidar que o art. 136 do CTN adota
como regra geral a responsabilidade objetiva, a qual prevê que a responsabilidade por infrações
independe da intenção do agente ou do responsável, senão vejamos o teor da referida norma
legal:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”.
Ainda de acordo com o citado artigo, a responsabilidade por infrações independe da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Isto é, não se exige que tenha havido prejuízo
econômico ao Fisco, bastando o potencial de lesão resultante da conduta do agente.
Destaca-se ainda, que a alegada não lesão ao erário não se deu por arrependimento
eficaz da autuada, mas pela identificação tempestiva (antes da homologação das DCOMPs) pelo
Fisco de uma conduta planejada e executada em conluio para que o sujeito passivo não cumprisse
com a obrigação tributária.
Ante o exposto, demonstrado o intuito doloso da Contribuinte em fraudar as
Declarações de Compensações, a partir da inserção de créditos sabidamente inexistentes,
subsome-se a hipótese legal e imputação de multa qualificada.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
MULTA QUALIFICADA. INFORMAÇÃO FALSA EM DCOMP. CABIMENTO.
Demonstrado o intuito doloso em fraudar as Declarações de Compensações, a
partir da inserção de créditos sabidamente inexistentes, subsome-se a hipótese
legal e imputação de multa qualificada (art. 18 da Lei no 10.833, de 2003).
BOA-FÉ.
CONTRATAÇÃO
DE
CONSULTORIA
QUE
FABRICA
CRÉDITOS
IDEOLOGICAMENTE FALSOS. INEXISTÊNCIA.
Não há espaço para presumir a existência de boa-fé quando o contribuinte aceita
que, de forma milagrosa, débitos milionários deixem de existir sem que exista
uma justa causa ou situação fática minimamente razoável. A prestação de serviço
Fl. 2882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
20
de consultoria tributária que resultou na fabricação de créditos no montante de
R$ 3.964.527,17, lastreado retenções inexistentes para extinguir débitos via
procedimento de compensação é uma decisão do sujeito passivo que logra se
beneficiar de um esquema criminoso.
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
EMBARAÇO
À
FISCALIZAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A mera omissão frente às intimações da autoridade fiscal requerendo elementos
que poderiam informar indício de fraude em declarações de compensação não
justifica a imputação da penalidade agravada, em especial quando os elementos
necessários para a constituição do lançamento de ofício já se encontravam
disponíveis para a Administração Tributária.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário:
2017,
2018
RESPONSÁVEIS
SOLIDÁRIOS.
INSURGÊNCIA
EXCLUSIVAMENTE SOBRE O MÉRITO DO LANÇAMENTO. LEGITIMIDDE RECURSAL.
Não obstante os responsáveis solidários não terem abordados em suas razões
recursais qualquer aspecto, fático ou jurídico, sobre os respectivos chamamentos
ao polo passivo da relação tributária, mas tão-somente em relação ao mérito da
autuação, por terem interesse recursal, os respectivos recursos voluntários devem
ser conhecidos exclusivamente sobre o aspecto material do lançamento.
(Acórdão 1301-007.682 – 1a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, Sessão:
10/12/2024).

Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 11/05/2017, 15/06/2018
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Tendo constado a existência de declaração falsa prestada pelo sujeito passivo, é
cabível a aplicação da multa isolada de 150% prevista no art. 18, §2o, da Lei no
10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 11/05/2017, 15/06/2018
ILEGALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO.
Discussão relacionada à inconstitucionalidade de lei não é da competência deste
órgão julgador, cabendo tal decisão ao Poder Judiciário. Aplicação da Súmula no 2
do CARF.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR. FRAUDE. SONEGAÇÃO.
INFRAÇÃO A LEI.
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
21
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos.
MULTA. DIREITO DE PETIÇÃO. EXERCÍCIO DE DIREITO. AFRONTA. INOCORRÊNCIA.
A multa prevista no art. 18, §2o, da Lei no 10.833/2003, com a redação dada pela
Lei no 11.488/2007 não tem o intuito de punir o contribuinte pelo exercício do
direito de petição, mas sim sancionar a prática ilícita resultante da violação da
boa-fé objetiva que deve nortear a relação jurídica entre o Fisco e o contribuinte.
MULTA AGRAVADA. CABIMENTO.

O reiterado não atendimento, por parte do contribuinte, dos prazos legais para o
atendimento à fiscalização, enseja a imposição do agravamento da multa, em
estrito cumprimento ao artigo 44 da Lei 9.430/96, aliado ainda ao dever de
colaboração do sujeito passivo.
(Acórdão
1002-003.717
–
1a
Seção/2a
Turma
Extraordinária,
Sessão:
05/12/2024)”.

Da Redução da Multa Isolada

A lei expressamente autoriza e determina a constituição de crédito tributário pelo
lançamento de ofício, na forma de multa isolada, no percentual de 150% sobre o crédito objeto de
declaração de compensação não homologada em razão de comprovada falsidade da declaração.
O dever da Autoridade Fiscal lançadora de constituir o crédito tributário é vinculado
e obrigatório, sob pena de responsabilidade funcional (art. 142, parágrafo único, do CTN). Sendo
assim, deverá a Autoridade Fiscal lançadora cumprir rigorosamente o que tiver sido determinado
nos atos legais e normativos vigentes, não lhe sendo permitido a utilização de discricionariedade.
Assim, não merece prosperar o pleito da Contribuinte de redução da multa isolada
qualificada ao percentual de 50%, eis que a mesma foi aplicada diante do ilícito tributário
cometido pela empresa e consoante as normas de regência.
No que tange a alegação de que a penalidade aplicada teria efeito confiscatório e
que a mesma deveria respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve-se
destacar que esta Turma de Julgamento não pode apreciar tais questões, conforme determinada a
Súmula CARF no 2, vinculante a todos os conselheiros julgadores.
Senão vejamos, a Súmula CARF no. 2, cujo teor segue abaixo:
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
22
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.
Isto posto, voto por rejeitar o pleito da contribuinte de redução da multa isolada
agravada e de inconstitucionalidade da penalidade aplicada.

Dispositivo

Isto posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidas as
conselheiras Ana Cecília Lustosa da Cruz e Ana Cláudia Borges de Oliveira, que davam provimento
parcial ao recurso considerando a retroatividade da norma legal mais benéfica, nos termos do
voto divergente anexo.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira: Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Não obstante o bem fundamentado voto do relator, peço vênia para divergir no
tocante à retroatividade da legislação que trata da multa qualificada.
A DRJ assim se manifestou sobre o tema:
MULTA APLICÁVEL
Como regra, a penalização ante à não homologação de declarações de
compensação possui guarida na Lei no 12.249/2010, que, através do seu art. 62,
acrescentou o § 17 ao art. 74 da Lei no 9.430/96 e cuja redação atual, dada pela
Lei n° 13.07/2015, impõe o lançamento de multa isolada à conta de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor dos débitos indevidamente compensados.
Contudo, como no presente caso restou evidenciada a deliberada falsidade nas
declarações apresentadas, a contribuinte deve sujeitar-se à penalidade prevista
em outro dispositivo, qual seja o art. 18 da Lei no 10.833, de 29/12/2003, na
redação dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007, in verbis:
Lei no 10.833, de 29/12/2003
“Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
23
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado”. – Grifo nosso Lei no 9.430, de
27/12/1996
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata”;
Nessas condições, o contribuinte deve ser penalizado com multa de 150% (cento e
cinquenta por cento) sobre o valor total dos débitos indevidamente
compensados, cujo Despacho Decisório já mencionado descreve de forma
pormenorizada a conduta do mesmo, restando cabalmente comprovada a
inserção de informações falsas nas DCOMP por ele apresentadas.
Pelo exposto, nota-se que houve a aplicação da multa no percentual de 150%, com
fundamento no art. 18, § 2o, da Lei 10.833, de 29/12/2003. E, conforme texto legal transcrito
anteriormente, a fim de estabelecer o quantum da multa, tal dispositivo menciona a aplicação em
dobro do percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Contudo, em reação legislativa à cediça jurisprudência dos Tribunais Superiores
acerca das multas confiscatórias, foi editada a Lei 14.689, de 2023, que limitou a 100% a
majoração da multa de 75% aplicada no inciso I do art. 44 da Lei 9430/96, nos seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei
no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
I - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
24
IV - (revogado); (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
V - (revogado pela Lei no 9.716, de 26 de novembro de 1998). (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
(...).
Convém esclarecer que, embora o art. 18, § 2o, da Lei 10.833, de 29/12/2003, trate
de multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, e o artigo 44 da Lei 9.430/96 trate de multa de
ofício e multa de ofício qualificada, nas hipóteses de sonegação, fraude e conluio, o fato é que a
legislação regente da multa isolada optou por vincular o seu percentual à previsão contida no
dispositivo atinente à multa de ofício e isso ocorreu antes da alteração que incluiu o inciso VI ao
parágrafo §1o do art. 44, quando então sobreveio a limitação da multa à 100%.
Existe lógica para a remissão feita pela lei 10.833/2003 à Lei 9.430/96, mormente
considerando a proporcionalidade na aplicação do quantum descrito para a situação de falsidade e
para as hipóteses de sonegação, fraude e conluio, que era de 150%, de forma equânime, pois
inexiste razão para se aplicar o percentual de 150% para falsidade de forma distinta da duplicação
para os casos concretos de sonegação, fraude e conluio, que, em determinadas situações fáticas,
demandam ações ilícitas mais graves que a mera falsidade.
Ademais, O STF consolidou o entendimento de que a imposição de uma multa
punitiva limitada a 100% do valor do tributo não viola o princípio da vedação ao confisco. Assim,
os Ministros consideraram que os percentuais fixados pela legislação federal podem ser usados
como teto pelos demais entes federativos, que, no exercício de sua autonomia, podem
estabelecer percentuais diferentes, desde que mais favoráveis ao contribuinte.
Nesse contexto, o STF afirmou que, em respeito aos princípios constitucionais da
razoabilidade, da proporcionalidade, da segurança jurídica e da vedação ao confisco, os
percentuais máximos das multas qualificadas previstos na legislação federal atual, introduzidos
pela Lei no 14.689/2023, foram adotados como parâmetro de repercussão geral. Esse
entendimento prevalece até a edição da lei complementar de caráter nacional (art. 146, III, CF/88),
que deverá ser observada por todos os entes da Federação.
Nesse sentido, tem-se o tema 863 do STF: Convém esclarecer que, embora o art. 18, §
2o, da Lei 10.833, de 29/12/2003, trate de multa isolada em razão de não-homologação da compensação
quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, e o artigo 44 da Lei
9.430/96 trate de multa de ofício e multa de ofício qualificada, nas hipóteses de sonegação, fraude e
conluio, o fato é que a legislação regente da multa isolada optou por vincular o seu percentual à previsão
contida no dispositivo atinente à multa de ofício e isso ocorreu antes da alteração que incluiu o inciso VI ao
parágrafo §1o do art. 44, quando então sobreveio a limitação da multa à 100%.
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.034 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721655/2019-40
25
As multas tributárias aplicadas em virtude de sonegação, fraude ou conluio
devem se limitar a 100% da dívida tributária, sendo possível que o montante
chegue a 150% da dívida em caso de reincidência. Esse é o panorama que deve
prevalecer até que seja editada a lei complementar federal pertinente sobre a
matéria (art. 146, III, CF/88), apta a regulamentar o tema em todo o País.
Tese fixada: Até que seja editada lei complementar federal sobre a matéria, a
multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a
100% (cem por cento) do débito tributário, podendo ser de até 150% (cento e
cinquenta por cento) do débito tributário caso se verifique a reincidência definida
no art. 44, § 1o-A, da Lei no 9.430/1996, incluído pela Lei no 14.689/2023,
observando-se, ainda, o disposto no § 1o-C do citado artigo.
STF. Plenário. RE 736.090/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 03/10/2024
(Repercussão geral – Tema 863) (Info 1153).
Diante desse cenário, a limitação a 100% pela legislação superveniente tem por
base a questão do não confisco aplicada em jurisprudência consolidada.
Não há, assim, como interpretar o inciso I do art. 44 da Lei 9430/96 desvinculado da
íntegra do dispositivo, o que geraria uma anomalia, principalmente porque o resultado de tal
interpretação jurídica é que a multa qualificada a 150% deveria ser reduzida a 100%, diante da lei
e da jurisprudência acerca do seu caráter confiscatório, mas a multa isolada agravada pela
falsidade se sustentaria no mesmo patamar de 150%.
A interpretação ora aplicada converge com o intuito colaborativo da administração
pública de não abarrotar o judiciário de demandas com alta probabilidade de reforma, o que
ocasiona ônus também para a própria administração.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, voto em dar parcial provimento ao recurso, reduzindo a
multa qualificada, para o patamar de 100%, com suporte no artigo 106, II, “c”, do CTN, tendo em
vista a nova redação dada, pelo artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, ao artigo 44, § 1o, inciso VI, da
Lei no 9.430/1996.

Assinado Digitalmente
Ana Cecília Lustosa da Cruz
Conselheira

Fl. 2888
DF CARF MF
Original